Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-37.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte requerente em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava à condenação da empresa requerida à substituição de um refrigerador em razão das avarias constatadas no ato da entrega. Subsidiariamente, caso não fosse possível a substituição do produto, a parte autora postulava a restituição integral do valor pago, além da condenação ao pagamento de reparação por danos morais, na quantia de R$ 27.158,00.
2. A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à norma especial e protetiva (CDC), mais favorável à consumidora hipossuficiente. Requer seja sanada a omissão efetuando-se o prequestionamento expresso da matéria arts. 6o e 14, § 3o, I e II, da Lei n. 8.078/90.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de declaração constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão, ou erro material.
5. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ: REsp 251.315/SP e REsp 702.442/RJ; TJDFT: Acórdãos 1174445 e 1071488.
6. No caso em análise, o acórdão externou entendimento jurídico devidamente fundamentado, conforme consta dos itens 7 e 8. Restou consignado que, no caso, o embargante não comprovou a existência de vício oculto (CDC, art. 18), tampouco demonstrou que o fornecedor tenha se esquivado de sanar eventual problema dentro do prazo legal (CDC, art. 18, §1o), seja por juntada de ligações telefônicas ou quaisquer provas de contato com a loja além de que não há nos autos prova idônea da fixação de data certa de entrega (p.ex., pedido de venda com prazo, e-mail/print de oferta, confirmação formal) ou descumprimento inequívoco do acordo de entrega.
7. Ressalta-se, ainda, que a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE no 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1940690 e 1940279.
8. Não merece reparo, portanto, o acórdão embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95). ____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005; AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023; TJDFT: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 31/1/2018; Acórdão 1940690, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30/10/2024; Acórdão 1940279, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024.